Tribunal: STF
Processo: HC 252441
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas Corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2025, por Heitor Rodrigues de Souza Leão, advogado, em benefício de Roberto Silva de Barros, contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 942.574/SP.



O caso



    2. Consta do processo que, em 16.3.2021, o juízo da 2ª Vara Federal da comarca de Araçatuba julgou procedente a denúncia (e-doc. 2), para condenar o paciente “em razão do delito previsto no artigo 33, §4º c/c 40, I da lei 11.343/06, à pena de doze anos e seis meses de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado” (e-doc. 4).



    3. Em 14.4.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5001790-23.2020.4.03.6107, interposta pela defesa, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, deu parcial provimento ao recurso, “para manter sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006, porém reduzir a pena privativa de liberdade para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, bem como pagamento de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa”. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 40, I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. TRANSNACIONALIDADE IGUALMENTE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE MAIS DE MIL E QUATROCENTOS QUILOGRAMAS DE MACONHA. DROGA ESCONDIDA EM CARGA DE ARROZ. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO EXASPERADORA DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    - A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra respaldo em Auto de Apresentação e Apreensão, Termo de Apreensão Complementar, laudos periciais, Informação Técnica e na prova oral coligida ao processo, que demonstra, da mesma maneira, a autoria do delito. 



    - Tese de incompetência da Justiça Federal afastada, dada a comprovação da transnacionalidade do crime. Com efeito, como declarou um dos policiais militares rodoviários responsáveis pela apreensão, a droga estava escondida em meio à carga de arroz a granel. E, como demonstram os documentos relativos ao transporte da carga apreendidos por ocasião da abordagem policial, a mercadoria foi carregada ainda no Paraguai, o que o próprio réu confirmou em seu interrogatório judicial. Assim, dado o volume do entorpecente, não é plausível que parte da carga de arroz tenha sido retirada já em território nacional, em Foz do Iguaçu/PR, para que a droga fosse ali ocultada. Além disso, o caminhão tinha placas paraguaias e a enorme quantidade de droga apreendida (mais de mil e quatrocentos quilos de maconha) denota que proveio do país vizinho. Forçosa, portanto, a conclusão de que se trata de crime de natureza transnacional, de modo que é competente para julgá-lo a Justiça Federal, nos termos do art. 109, V, da Constituição Federal. 



    - Além de a versão apresentada pelo réu de que não era a pessoa que foi abordada pelos policiais rodoviários federais e que empreendeu fuga ser, por si só, implausível, dada a presença de documentos dele no veículo e a ausência de qualquer elemento de prova a comprovar tal justificativa, o próprio réu incorreu em contradição ao justificar mencionada circunstância, aduzindo, em delegacia de polícia, que um terceiro desconhecido encontrou os documentos que perdera cerca de um mês antes (e cujo registro de extravio, convenientemente, não fizera, por alegada falta de tempo), mas depois sustentando, no início de seu interrogatório judicial, que foram deixados lá propositalmente, uma vez que, a partir de Foz do Iguaçu/PR, o motorista do caminhão – veículo nessa segunda versão por ele conduzido durante parte do trajeto e condutor este que passou a ser seu conhecido meio irmão – deles necessitaria para o processamento da carga no destino, e enfim, em uma terceira narrativa (uma espécie de mistura das duas anteriores), afiançar que foram esquecidos no veículo quando o entregou a tal pessoa. 



    - A natureza e a quantidade da substância apreendida (1.407,280 kg de maconha) nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, devem ser consideradas para a exasperação da pena-base. Além disso, o montante da exasperação (1/6) ficou muito abaixo daquele que seria cabível em conformidade com os patamares utilizados por esta Turma em casos semelhantes, mas deve ser mantido, ante a ausência de recurso do órgão de acusação e em razão do princípio do non reformatio in pejus.



    - Da mesma maneira, o entorpecente foi ocultado no meio de carga de arroz a granel, dificultando a fiscalização, e o réu empreendeu fuga durante a abordagem policial, embrenhando-se em um matagal adjacente à rodovia, o que também merece valoração negativa e autoriza nova exasperação de 1/6 (um sexto). 



    - Enfim, o crime de tráfico de drogas foi praticado em detrimento do transporte lícito de carga de arroz, o que certamente ocasionou prejuízo ao contratante, de modo que as consequências do fato foram negativas, recomendando a aplicação do incremento de 1/6 (um sexto). 



    - Com relação ao quantum a ser exasperado em decorrência da transnacionalidade, a causa de aumento deve ser reduzida ao mínimo legal (1/6 – um sexto), uma vez que presente tão somente uma causa de aumento. Os patamares superiores devem ser reservados para as situações fáticas em que mais de uma causa de aumento seja concomitante ou nos casos em que a droga deixe o território nacional para ser distribuída em mais de um país no exterior. 



    - Direito de recorrer em liberdade. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo r. juízo a quo e seguem presentes as condições que ensejaram sua decretação. Ademais, tendo o acusado permanecido em custódia cautelar durante toda a instrução probatória, e mantidos os fundamentos de sua segregação provisória, mostrar-se-ia um contrassenso, após sua condenação em segunda instância, a concessão de seu direito de aguardar em liberdade. 



    - Apelação interposta por ROBERTO SILVA DE BARROS parcialmente provida, para manter sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, porém reduzir a pena privativa de liberdade para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, bem como pagamento de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato” (e-doc. 5).



    4. Em 18.5.2023, o Desembargador Antonio Carlos Cedenho, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, inadmitiu o recurso especial interposto pela defesa (e-doc. 6).



    5. Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.403.843/SP no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Presidente, Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu do recurso em 17.8.2023 (e-doc. 7). Essa decisão transitou em julgado em 29.8.2023 (e-doc. 8).



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 942.574/SP, não conhecido em 14.2.2025 pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 9).



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega haver incompetência da Justiça Federal porque “não se verifica a presença de indícios concretos capazes de concluir pela transnacionalidade da conduta” (fl. 3, e-doc. 1).



    Destaca os memoriais do Ministério Público Federal, nos quais se pleiteia a remessa dos autos à Justiça Estadual:



    “Cumpre ressaltar que o simples fato de um caminhão advir do Paraguai não atesta a transnacionalidade dos entorpecentes encontrados em seu interior, pois não é impossível que a droga tenha vindo de algum lugar do território brasileiro e, como revelou o relato do réu, o veículo ficou parado durante tempo indeterminado em um posto de combustíveis em Foz do Iguaçu/PR, onde a droga poderia ter sido inserida em meio à carga de arroz. 



    Do mesmo modo, as notas fiscais apreendidas, as quais foram chanceladas com carimbos do Paraguai, tampouco significam que a droga veio do exterior, dado que atestam apenas a internacionalidade da carga de arroz transportada. Logo, falta prova que permita sustentar a transnacionalidade do delito imputado ao réu. 



    Por isso, falece competência a esta Justiça para continuar no feito; não cabe sentenciar, para eventualmente condenar por tráfico interno, porque a sentença seria nula, ante a incompetência material, absoluta, desta Justiça” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o fato de o Brasil não ser produtor de maconha e cocaína, necessitando de fornecedores, não implica dizer que qualquer tráfico ou associação para o tráfico seja internacional, sob pena de se esvaziar completamente a competência da Justiça Estadual” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “À vista do exposto, requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do feito, com remessa imediata ao Juízo Estadual de Penápolis (SP). 



    Se for o caso, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, com base no art. 647-A, parágrafo único e art. 654, §2º, ambos do CPP. 



    Ao final, requer a intimação e ciência prévia da data em que o processo será levado a mesa para julgamento, devendo ser garantido à defesa, sob pena de nulidade, o exercício do ônus de comparecer à sessão de julgamento do habeas corpus e expor oralmente as razões de impetração, tendo em conta que se faz mister conceder a maior alcance possível ao princípio da ampla defesa. Além disso, configura um direito do réu ser informado da data do julgamento como corolário do direito à ampla defesa. 



    Neste sentido, requer que as informações acerca do julgamento do habeas corpus impetrado neste Tribunal sejam disponibilizadas, nos sistemas informatizados de acompanhamento processual, com a antecedência de, pelo menos, 48 horas” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 942.574/SP.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou de forma colegiada o habeas corpus lá impetrado.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    10. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 29.8.2023, conforme se extrai da certidão acostada ao e-doc. 8. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Pretende-se, no presente habeas corpus, a nulidade das decisões e acórdãos das instâncias antecedentes para se declarar a incompetência da Justiça Federal. O argumento seria o de que não foi comprovada a transnacionalidade do tráfico de drogas, de modo que a justiça competente seria a estadual.



    Na sentença condenatória, o juízo da 2ª Vara Federal da comarca de Araçatuba consignou, quanto à competência:



    “O MPF põe em xeque a origem da droga – o que infirmaria a competência deste juízo, dado que o tráfico interno não pode ser analisado pela Justiça Federal. A tese exposta seria de que não existe uma comprovação cabal de que a droga é proveniente do exterior – vez que o relato do réu foi no sentido de que teria transposto a fronteira do Paraguai com o Brasil com o caminhão carregado apenas de arroz, o que poderia ser comprovado pela ausência de apreensão no momento da transposição da zona alfandegária (ID 44506020). 



    No depoimento pessoal, o réu alega, essencialmente, que teria realizado o embarque do arroz em Encarnación/PY e deixado o caminhão, após ultrapassada a aduana, em um posto no município de Foz do Iguaçu, onde o caminhão teria sido assumido por seu irmão unilateral, que transportou o veículo até a sua abordagem em Penápolis/SP. O veículo, até Foz do Iguaçu, transportava apenas arroz, sendo certo que teria sido acompanhado o seu carregamento pelo réu. (...)



    Na hipótese, como demonstra a documentação, o caminhão, licenciado no Paraguai (Id 37714240, fls. 24), transportava uma carga de arroz, oriunda de Ciudad del Este (Id 37714240, fls. 10). 



    O policial que realizou a apreensão da droga informou, em depoimento extrajudicial, que ‘a droga estava escondida em meio à carga de arroz a granel’ (Id 37714240, fls. 3), o que foi confirmado por sua parceira de guarnição (Id 37714240, fls. 4), que informou que ‘em meio a carga de arroz encontrou grande quantidade de uma substância, em tabletes, com as características de maconha’. O primeiro depoimento fora, no essencial, confirmado em juízo. 



    No momento da apreensão, foram encontrados 1.407,280 kilogramas de maconha (Id 37714240, fls. 36). Após o transbordo do caminhão, entretanto, foram encontrados mais 882 gramas de maconha, que não puderam ser encontrados antes, pois misturados na carga (Id 39009091, fls. 58). 



    O caminhão, ademais, tinha indícios de adulteração importante, havendo indício de que teria sido furtado ou roubado. (...)



    Diante destes fatos comprovados em juízo, a tese da origem nacional do produto, defendida pelo MPF, é frágil. 



    Como se sabe, o Paraguai é um dos grandes produtores de maconha, sendo certo que é desconhecido, na região centro-oeste e sudeste brasileira, produção em larga escala da substância. A máxima de experiência, por si só, indica que a droga que circula em grandes quantidades nesta região muito provavelmente tem origem paraguaia. 



    No mais, a droga fora encontrada em meio à carga de arroz, e não por cima de tal carga. Estava de tal modo escondida que apenas após o desembarque da mercadoria é que uma parte da carga foi encontrada. A ideia de que houve internalização da carga de arroz para posterior colocação, em território nacional, da maconha, é inverossímil, pois pressupõe que tenha ocorrido a custosa operação de desembarque do arroz no país, seguida de embarque da droga e novo embarque do arroz. 



    Além disto, percebe-se que o caminhão tem sinais de adulteração, sendo possivelmente furtado ou roubado. Desta maneira, seria necessário presumir que fora utilizado caminhão com grave irregularidade para transporte de carga lícita até o território nacional, quando se sabe que é uma praxe usual no transporte de drogas a utilização de veículos obtidos por meios ilícitos, que geram dificuldade no rastreamento do verdadeiro dono da carga. Ademais, o que motivaria alguém em sã consciência a dirigir veículo adulterado para transportar uma carga lícita? 



    Os indícios permitem chegar à única conclusão lógica possível: de que a droga é oriunda do Paraguai, tendo sido escondida no momento da preparação da carga de arroz, como usualmente acontece na região de fronteira. Concluir o contrário seria admitir a ocorrência de uma operação extraordinária: um veículo adulterado de origem paraguaia teria ingressado de maneira lícita no país, conduzido por cidadão devidamente autorizado para tanto por documentação emitida no Paraguai, e aqui teria ocorrido o desembarque da carga legítima, o embarque de drogas que não são usualmente cultivadas nesta região do país, com o posterior reembarque da carga lícita. 



    Ressalte-se que a teoria de que o atravessar pelas aduanas confirmaria a colocação da droga já em território nacional também é muito frágil; primeiro porque não há uma prova segura de que o veículo tenha sido efetivamente verificado na aduana – que a depender das circunstâncias concretas de trabalho adota verificações por amostragem – e segundo porque, se houve tal verificação, a mesma comprovadamente não foi eficaz, pois não fora detectada a raspagem de número de série do veículo – o que por si só deveria ter impedido a entrada do caminhão em território nacional, dado que a adulteração de veículos é punida severamente no Brasil (art. 311 do Código Penal). 



    Diante desta ideia de verdade, impossível admitir a tese ministerial, pois não existe dúvida racional de que a droga foi carregada em território paraguaio; a dúvida existente ampara-se num conjunto extraordinário de ocorrências que não pode, em prol da razoabilidade, ser aceita em juízo. 



    Firmo, assim a competência desta vara para continuidade da análise do caso, diante da forte evidência da internacionalidade do delito” (fls. 6-9, e-doc. 4).



    No acórdão da Apelação Criminal n. 5001790-23.2020.4.03.6107, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou a competência da Justiça Federal para julgar o feito. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Com efeito, como declarou o policial militar rodoviário José Aparecido de Oliveira em delegacia de polícia, ‘a droga estava escondida em meio à carga de arroz a granel’. E, como demonstram os documentos relativos ao transporte da carga apreendidos por ocasião da abordagem policial, a mercadoria foi carregada ainda no Paraguai, o que o próprio réu confirmou em seu interrogatório judicial. Assim, dado o volume do entorpecente, não é plausível que parte da carga de arroz tenha sido retirada já em território nacional, em Foz do Iguaçu/PR (onde ele, em juízo, alegou que entregou o veículo a outra pessoa, como se verá melhor adiante), para que a droga fosse ali ocultada. 



    Além disso, o caminhão tinha placas paraguaias e a enorme quantidade de droga apreendida denota que proveio do país vizinho. 



    Forçosa, portanto, a conclusão de que se trata de crime de natureza transnacional, de modo que é competente para julgá-lo a Justiça Federal, nos termos do art. 109, V, da Constituição Federal. 



    No mais, e consoante o artigo 40, I, da Lei n° 11.343/2006, é necessário somente que a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciem a transnacionalidade do delito, e não que haja a efetiva transposição de fronteiras entre os países, para que se reconheça o caráter transnacional da conduta. 



    Assim, se o transporte interno de drogas se dá em circunstâncias tais que demonstrem que se trata de um processo uno e iniciado no exterior (ainda que algumas pessoas tenham estritamente importado a droga, com breve armazenamento e subsequente distribuição dos carregamentos rumo a centros de consumo), ou a ele destinado, tem-se delito de caráter transnacional (mesmo que as etapas do processo cumpridas pelos réus se deem exclusivamente em solo pátrio). (...)



    No caso dos autos, as circunstâncias demonstram haver elementos sólidos não só no sentido de que o entorpecente proveio do exterior, mas também, de que há um vínculo fático entre a internalização e o posterior transporte da droga para distribuição. Tratando-se de operações encadeadas entre si, forçosa a conclusão de que se trata de crime de natureza transnacional. Competente, portanto, a Justiça Federal, nos termos do art. 109, V da Constituição Federal” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    13. Na espécie vertente, para analisar a controvérsia sobre a competência, seria necessário reexame de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 71 C/C O ART. 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.379-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(HC n. 216.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos de prova constantes dos autos indicam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal, tendo em vista que a infração penal não foi cometida em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da Constituição Federal). Para se chegar a conclusão diversa seria necessário proceder ao reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.461-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    14. Ressalte-se que a defesa, em memoriais escritos, se contrapôs à tese da incompetência do juízo, suscitada pelo Ministério Público Federal, pugnando pelo julgamento do feito pela Justiça federal. Posteriormente à sentença, que resultou em condenação do paciente, pleiteou a nulidade da decisão e remessa dos autos ao juízo estadual. Tal postura denota apenas inconformismo com a sentença condenatória, já que a defesa mudou diametralmente de postura quanto à competência após decisão desfavorável, recaindo em comportamento contraditório.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora